Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. MONTANTE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar eventual existência de excesso no valor do crédito cuja satisfação é pretendida pelo ora recorrido.
2. No caso em análise o perito judicial apresentou como devido, aos 10 de junho de 2022, o montante de R$ 776.707,85 (setecentos e setenta e seis mil setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), sendo certo que o credor concordou com os cálculos elaborados pelo especialista, mas a agravante manifestou sua discordância, ocasião em que requereu esclarecimentos complementares. 2.1. Assim, os esclarecimentos solicitados foram devidamente prestados pelo experto, em três ocasiões distintas, oportunidades em que o perito reiterou as conclusões explicitadas no laudo pericial. 2.2. Diante desse contexto não foram evidenciadas razões suficientes a respeito da eventual equivocidade dos cálculos considerados corretos pelo Juízo singular. 2.3. Ademais, a questão é eminentemente técnica e a mera discordância da devedora não é suficiente para infirmar as conclusões constantes no laudo pericial.
3. Quanto ao mais, para a aplicação da multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte tenha praticado ao menos uma das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como a presença de dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa.
4. Recurso conhecido e desprovido.